Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-70.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011249-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLY DE SOUZA DUTRA - CPF: 014.704.861-30 (RECORRENTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR.PERÍODO PANDÊMICO. REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REEMBOLSO NÃO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
passageiro

tem

direito

ao

reembo
lso
integral do valor
já

pago

nos

casos

em
que
a

alteração

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
, e,
nos

demais

casos
, é
devida

aplicação
de
multa
que
não

ultrapasse
5% do valor
pago
e
desde
que
claram
ente

elucidada

ao

consumidor
.

A
resilição

contratual
de
pacote
de
viagem

ocorrida

durante
a
pandemia
(Lei 13.034/2020)
enseja
o
reembolso
integral da
quantia

paga
, no
prazo
de
até
12
meses
,
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
, e
caso

ocorr
a
fora do
prazo
legal,
ou

então

não

aconteça
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
transporte
.

2.
A ausência de reembolso de valor pagocaracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida,
gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

A

ausência
de
reembolso
pela
reclamada
no valor de
R$5.850,20

é
suficiente
para a
caracteri
zação
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da condu
ta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$5.850,20),
a

indenização

fixada

em

R$
5
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4
.
Recurso

conhecido
e
pa
rcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011249-70.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FRANCIELLY DE SOUZA DUTRA

Recorrido
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.,
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCIELLY DE SOUZA DUTRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME / TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - E
PP / CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A.

Sentença

proferida
no ID175391338/PJe2.
Concluiu

queindependentemente
da
manifestação
de
desinteresse
da
parte

reclamante

em

remarcar
a
viagem

ou

em

receber
a
quantia

desembolsada

na
forma de
crédito
,
devem

prevalecer
,
em

relação

ao
valor
pago

pelo

pacote
de
viagens
, as
regras

contidas

na
Lei nº 14.046 de 24 de
agosto
de 2020,
editada

excepcionalmente
para o
período
da
pandemia
, com a
disponibilização
da
quantia

despendida
a
este

título

em

crédito
par
a
uso

ou

abatimento

na

compra
de outros
serviços
.
Esta

operação

deverá

ocorrer

sem

custo

adicional
, taxa
ou

multa

ao

consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
determinar

o
reembolso
dos
valores

pagos
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175391339/PJe2.
Sustentou
que: a) a
parte

reclamada

não

assegurou
a
remarcação
dos
serviços
, das
reservas
e dos
eventos

adiados e tampouco a disponibilização de crédito para uso

ou

abatimento

na

compra
de
outros
serviços
,
reservas
e
eventos

disponíveis
; b) a
recorrente

vem

solicitando
o
reembolso
dos
valores

despendidos

há

mais
de 12
meses
, no
entanto
,
até
o
presente

instante

não

houve

devolução
,
demostrando
a
falha

na

prestação
do
serviço
e o
dever
de
indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175391343/PJe2.
Argumentou

acerca
da
necessidade
da
aplicação
das leis que
discip
linam
as
medidas

legais
a
serem

adotadas
pela
cias

aéreas
e
pelas

agências de viagens no período de pandemia e requereu que seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

recorrente
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
P
ares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Resilição
do
contrato

por

parte
do
passageiro
.

Nos
termos
do
artigo
229 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

somente

quando

a

alteração

por

foi

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
.

Quanto

ao

re
embolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que a
comercialização
da
passagem

deverá

elucidar

claramente
o
percentual
do
reembolso
,
garantindo

pelo

menos

uma

opção
com
multa
que
não

ultrapasse
a 5% e
assegurando

a

integralidade
do
reembolso

ape
nas
no
caso
de
alteração

por

parte
do
transportador
.

Esta
é
a

exegese

extraída
da
interpretação

conjunta
dos
artigos
3º, 5º,
inciso
II, 9º, 12, § 1º da
referida

resolução
:

Art. 3º O
transportador

deverá

oferecer

ao

passageiro
,
pelo

menos
,
uma

opção
de
pa
ssagem

aérea

em
que a
multa

pelo

reembolso

ou

remarcação

não

ultrapasse
5% (
cinco

por
cento) do valor total dos
serviços
de
transporte

aéreo
,
observado
o
disposto

nos

arts
. 11 e 29,
parágrafo

único
,
desta

Resolução
.

Art. 5º No
processo
de
comercialização
d
a
passagem

aérea
, a
partir
da
escolha
da
origem
, do
destino
, da data da
viagem
e antes de
ser

efetuado
o
pagamento

pelos

seus

serviços
, o
transportador

deverá

prestar
as
seguintes

informações

ao

usuário
(...) II -
regras
de
não

apresentação
para o
embarque
(no-show),
remarcação
e
reembolso
, com
suas

eventuais

multas
;

Art. 9º
As

multas

contratuais

não

poderão

ultrapassar

o
valor dos
serviços
de
transporte

aéreo

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

ho
rário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão

ser

informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e
duas
) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo

a

escolha

ser
do
p
assageiro
,
nos

casos
de:

Isso

significa

dizer
que,
dependendo
da
modalidade
de
tarifa

em
que
foi

adquirida
a
passagem
,
a

alteração

por

iniciativa
do
passageiro
,
pode

comprometer
o
direito
de
reembolso
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO D
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA
PROGRAMADA .
ALTERAÇÃO DE VOO POR VONTADE DOS PASSAGEIROS, C
INCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA
FLEXÍVEL .
COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES DE
EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL
NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71007754211,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: José
Ricardo de
Bem

Sanhudo
,
Julgado

em
26/06/2018).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de
Bem

Sanhudo
, Data de
Julgamento
: 26/06/2018,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
02/07/2018)

Embora

es
te

regramento

possa

transparecer

abusivo

ao

consumidor
, com
fulcro
no
artigo
49 da Lei 11.182/2005,
isso

reflete

apenas
o regime de
liberdade

tarifária

outorgado

ao

serviço
de
transporte
de
passageiro
,
cabendo

às

companhias

aéreas

apenas

informar

sua

tabel
a

tarifária
à ANAC.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. "ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SE
US PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Ainda
que
os

espaços
entre
os

assentos

na

classe

econômica

sejam

inferiores

ao

desejado
, é
certo
que,
em

situações

especiais
,
cabe

ao

consumidor
, se
quiser

maior

conforto
e
espaço
,
adquirir

assentos

diferenciados

ou

em

classe
super
ior,
sendo

legítima
a
cobrança

adicional
de
taxas

ou

tarifas
, o que
encontra

respaldo
no art. 4º da
Resolução
138/2010 da
ANAC .
Nos
termos
do art. 49 da Lei
nº
11.182/2005, "
na

prestação
de
serviços

aéreos

regulares
,
prevalecerá
o regime de
liberdade

tari
fária
",
por

meio
do
qual
as
companhias

aéreas

podem

determinar

suas

próprias

tarifas
,
devendo

apenas

comunicá
-las à
ANAC .
A
cobrança
de
adicional

próximo
a 25% do valor da
tarifa

não
se
mostra

abusiva
,
já
que
condizente
com o
serviço

oferecido
e de
acordo
com a
legislação
especial.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71004549036,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Alexandre de Souza Costa Pach
eco,
Julgado

em
26/02/2014).

Todavia
, se a
resilição

ou

alteração
do
contrato
de
transporte

aéreo
for
motivado

por

caso

fortuito

ou

força

maior
,
a

exemplo
de
problemas
de
saúde

devidamente

comprovado
, o
reembolso

deve

ocorrer

sem
a
retenção
de
multa
.

Não

obstante a
liberdade

tarifária
,
nos

termos
do
artigo
31 do CDC, as
companhias

aéreas

continuam
com o
dever
de
oferecer

seus

serviços
com
informações

corretas
,
claras
e
precisas
.

Quando
o
cancelamento
da
passagem

decorrer

dentro
do
período

compreendido
pela

pandemia
do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar

o
valor da
passagem
no
prazo
de
até
12
meses

ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, a
passagem

marcada
para
05/2020
foi

cancelada

em

decorrência
da
pandemia
,
ou

seja
,
durante
o
período
da
Pandemia
do COVID e,
consequentemente
, no
ajuizamento
da
ação
(09/05/2022), o
prazo
de 12
meses
para a
devolução
do valor
pago

já

decorreu
,
sem
o
necessário

reembolso
.

Portant
o
, a
recusa

na

devolução
do valor
pago
,
mesmo

depois
de
decorrido
o
prazo
legal,
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano
moral.
Ausência de reembolso
.
Cancelamento de pacote de viagem.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da ausência de reembolso de valor pago
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
docum
ento

juntado
no ID 175391345,
pode
-se
afirmar
que
o

reembolso
no valor de

R$5.850,20

somente

foi

efetuado

após
a
sentença

condenatória
,

o
que é

suficiente
para
configurar

dano
moral
, inclusive por
que se
trata
de valor
significativo
.

A propós
ito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE TURISMO – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO E/OU REEMBOLSO À CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizada a remarcação sem custo adicional ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na disposição contida no art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1032162-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 10/03/2023).

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
cap
acidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

P
rincípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbic
e

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$5.850,20),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
5
.000,00.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
condenar
a parte reclamada, solidariamente,
a
pagar à parte reclamante a quantia de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023